Tribunal: TJES
Processo: 0001087-59.2014.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Citação; Provas em geral; Cobrança
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-59.2014.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: KAYQUE ALMEIDA DE BRITO COUTO e outros (6)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANESTES SEGUROS SA
contra acórdão desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou procedente o pedido inicial formulado para condenar o requerido ao pagamento da indenização securitária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) alusivos à garantia contratada, com correção monetária desde a data da negativa do pagamento, e juros a partir da citação.

A embargante aduz, no seu arrazoado lançado no ID nº 6370184 que o julgado seria omisso e contraditório porquanto não teria enfrentado expressamente a interpretação divergente presente na jurisprudência acerca da exigência de exames prévios na contratação de seguro de vida.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6379930, entendo que não houve omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANESTES SEGUROS SA
contra acórdão desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou procedente o pedido inicial formulado para condenar o requerido ao pagamento da indenização securitária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) alusivos à garantia contratada, com correção monetária desde a data da negativa do pagamento, e juros a partir da citação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA INDEVIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE SAÚDE OU AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que semelhança da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma. PRELIMINAR REJEITADA.

2) Mérito. A seguradora somente pode deixar de ressarcir se comprovar, efetivamente, que o sinistro tão somente ocorreu em decorrência das circunstâncias que agravaram os riscos, por não terem sido previstas à época da contratação.

3) In casu, não consta dos autos qualquer elemento de prova que permita concluir ter o segurado agido com má-fé na aludida omissão de informação.

4) Caberia à seguradora apelada produzir provas de que o segurado não teria agido de boa-fé durante a celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

A embargante aduz, no seu arrazoado lançado no ID nº 6370184 que o julgado seria omisso e contraditório porquanto não teria enfrentado expressamente a interpretação divergente presente na jurisprudência acerca da exigência de exames prévios na contratação de seguro de vida.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6379930, entendo que não houve omissão e contradição.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso, em que pese a irresignação do embargante, não se identifica no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, e embasado em jurisprudência desta Egrégia Corte.

Anote-se que eventual divergência jurisprudencial não configura contradição passível de ser sanada pela presente via.

A contradição a que se refere o artigo 1.022 do CPC diz respeito às premissas internas do julgado, que devem guardar coerência entre elas, devem ser conciliáveis entre si, fixando a certeza jurídica quanto ao entendimento adotado.

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque “a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Por fim, é sabido que, para fins de prequestionamento, basta que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso.
2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
BANESTES SEGUROS SA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OU DOUTRINÁRIO QUE NÃO ENSEJA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA MATÉRIA APRECIADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1)
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2)
Em que pese a irresignação do embargante, não se identifica no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, e embasado em jurisprudência desta Egrégia Corte.

3)
Eventual divergência jurisprudencial não configura contradição passível de ser sanada pela presente via.

4)
Resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

5)
Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido.

6)
Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.